Tribunal: TJDFT
Processo: 0722237-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA REJEITADA. PESQUISA INFOJUD. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em consulta realizada ao Infojud, figura a informação de “declaração ainda em processamento”, relativa ao agravante. Não obstante, persiste o interesse no julgamento do agravo contra a decisão que determinou a reportada diligência, porquanto, após o processamento da declaração do imposto de renda, é plausível a publicização das informações referentes à declaração de bens do imposto de renda dos devedores, culminando no afastamento do seu sigilo fiscal. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O levantamento do sigilo fiscal de indivíduo é medida de caráter excepcional, e, portanto, a consulta a sistemas como o Infojud somente pode ser realizada quando houver a demonstração de que o exequente empreendeu os esforços razoáveis para a localização de bens do devedor.
3. Na mesma decisão em que determinada a consulta ao sistema Infojud, o r. Juízo de origem também ordenou pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud e e-RIDFT, com resultado positivo, pois identificada a existência de imóveis e veículos passíveis de constrição. Se as diligências prévias realizadas foram eficientes, é incabível a consulta ao Infojud, ante a excepcionalidade da medida por quebra de sigilo fiscal.
4. Recurso conhecido e provido.